Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA FAMILIAR. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NECESSÁRIA A RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 17 de agosto de 2013 firmou um contrato de plano de assistência familiar funerária com a requerida (para si, sua esposa, sua mãe e cinco filhos); b) realizou pagamentos mensais em valores que variaram entre R$20,00 e R$49,90 (valor da mensalidade atual), de forma que foi pago o total de R$ 3.579,45; c) alega o requerente que no ato da contratação foi informado que a obrigação de pagar o contrato se encerraria após o pagamento de cem prestações, e que, apesar de já ter realizado o pagamento de cento e cinco prestações, as cobranças continuam sendo realizadas; d) ao entrar em contato com a requerida, foi informado que deveria realizar o pagamento de cem prestações para cada beneficiário do contrato, o que perfaz um total de oitocentas prestações; e) aduz que não foi informado acerca da necessidade de pagamento de cem parcelas para cada beneficiário, que contratou o plano para si e todos os beneficiários porque acreditou que a obrigação de pagamento se encerraria ao término das primeiras cem parcelas (já quitadas); f) em razão da negativa da requerida em rescindir o contrato realizado pelas partes e restituir os valores pagos, ajuizou a presente ação à rescisão do contrato sem qualquer ônus para o requerente, à restituição dos valores pagos (R$3.579,45) e à reparação por danos extrapatrimoniais; g) recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que rescindiu o contrato realizado pelas partes e o condenou à restituir o valor pleiteado.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório, de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, incisos III e VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que a prova produzida indica a existência de falha na prestação dos serviços da parte requerida quanto ao direito de informação da parte consumidora, de modo a subsidiar a responsabilidade civil objetiva da empresa.
V. É fato que as partes celebraram contrato de plano de assistência funerária familiar (id 44199926), bem como que o requerente incluiu outras sete pessoas como beneficiárias do plano. Apesar de constar a informação no contrato (cláusula 6.6) de que para cada beneficiário o requerente deveria realizar o pagamento de cem parcelas, é verossímil a afirmação do requerente de que lhe foi repassada informação diversa.
VI. É certo que o requerente é pessoa humilde e que, com vistas a garantir a segurança financeira de sua família em momento de extrema vulnerabilidade familiar (falecimento de ente próximo), celebrou com o requerido o contrato de plano de assistência funerária, o qual incluía, dentre outros serviços de funeral, urna mortuária, ornamentação com flores, atendimento com carro fúnebre, traslado do corpo.
VII. É verossímil o argumento do requerente de que fora informado no momento da contratação da necessidade de pagamento de cem parcelas pela assistência a ser prestada para si ou para algum de seus beneficiários, dado que a redação da cláusula 6.6 do contrato estabelece que o requerente se obrigou ao pagamento, nada mais nada menos, de oitocentas prestações mensais e sucessivas. Nesse contexto, não é crível que o requerente, devidamente informado das condições de contratação, teria se obrigado conscientemente ao pagamento de mais de sessenta e seis anos de mensalidade, o que significaria, na prática, a obrigação pelo pagamento das parcelas de forma vitalícia.
VIII. Nesse norte, observa-se o descumprimento do disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre o serviço posto no mercado pelo fornecedor e os tributos incidentes e preço.
IX. Ademais, estabelece o artigo 147 do Código Civil que, “Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”. Constatada a omissão dolosa do fornecedor de serviços quanto ao completo e realçado esclarecimento do preço e da quantidade de prestações a serem pagas pelo requerente em prol de todos os beneficiários, torna-se impositivo o reconhecimento do defeito do negócio jurídico no momento da sua contratação, com consequente rescisão contratual sem ônus para a parte requerente.
X. Por fim, indene de dúvidas que a cobrança de oitocentas parcelas mensais é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em visível afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
XI. Diante do exposto e da ausência de utilização do plano de assistência funerária familiar, impõe-se a manutenção da sentença ora revista quanto à declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes e a restituição de todos os valores pagos pelo requerente. Necessário apenas o ajuste, de ofício, no valor da condenação para R$ 3.477,10, conforme consta do pedido do requerente formulado na emenda à petição inicial (id 44199936).
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com acréscimo de fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Valor da condenação ajustado, de ofício, para R$ 3.477,10 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos), dada a indicação de novo valor em tempestiva emenda à petição inicial. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).